Tribunal: TJMT
Processo: 0003022-81.2010.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003022-81.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), ROGERIO ANTONIO SABINO DA SILVA - CPF: 422.449.000-53 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
DECURSO DE 05 ANOS APÓS INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA
–
DEMORA NA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO
– APLICABILIDADE DA
SÚMULA 106 DO STJ
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Nos casos em que houver parcelamento da dívida tributária, a prescrição intercorrente passa fluir a partir do seu inadimplemento.

2.
“Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Campo Verde/MT,
M.M. Maria Lucia Prati
, nos autos da Execução Fiscal no 0003022-81.2010.811.0051 ajuizada em face de
ROGÉRIO ANTONIO SABINO DA SILVA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, relata a parte Apelante que o processo não ficou paralisado por mais de 5 anos, bem como o prazo foi interrompido antes que se consumasse.

Defende que desde a denúncia do inadimplemento, foram várias manifestações do fisco requerendo providências para a intimação do executado: em 05/11/2014, em 30/08/2016, em 07/03/2018, em 01/04/2019, ao passo que considera um equívoco dizer que o feito ficou paralisado por mais de 5 anos, e por indiligência do fisco, pois o processo mostra justamente o contrário.

Afirma que a demora na citação/intimação do executado, por motivos inerentes ao funcionamento e mecanismo da justiça não pode ser imputada à Fazenda Pública, ou exclusivamente a ela, para fins de declaração de prescrição, a teor da súmula 106 do STJ.

Diz que, da denúncia de descumprimento do acordo em 05/11/2014, até decisão, passaram-se quase três meses; foi determinada a remessa dos autos ao fisco municipal para pagamento das diligencias; porém os autos aportaram somente em 01/02/2016, ocasião em que foi informado que o pagamento não seria efetuado porque tal ônus seria suportado pela parte executada ao final, pedido que não foi aceito em decisão de 21/03/2017.

Narra que, em

nova manifestação, a Fazenda municipal requereu novamente a citação do executado em 07/03/2018, que por equívoco, não foi paga a diligência nem justificado o motivo de não fazê-lo, tendo os autos retornado para manifestação em 22/01/2019, quando foi invocado o Ofício Circular n. 64/2017, que determina que as diligências em processos que envolvam a Fazenda Pública devem ser suportadas pela verba indenizatória instituída pela Lei estadual n. 10.138.2014.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 69922475]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ajuizou, em
04/11/2010
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
ROGERIO ANTONIO SABINO DA SILVA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 7.383,77
(sete mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

In casu
, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente em sentença, na data de 11/08/2020, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) De elementar conhecimento que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Cediço, também, que o parcelamento do crédito tributário é ato de reconhecimento da dívida pelo devedor e interrompe o prazo prescricional (CTN, art. 174, inc. IV), de modo que o marco inicial da prescrição deve corresponder à data do inadimplemento do avençado pelas partes, consoante já elucidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADESÃO A PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO INADIMPLEMENTO DA PARCELA. I – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir no momento do inadimplemento da parcela, sendo irrelevante a data da intimação do contribuinte relativa a exclusão do REFIS. Precedentes. II – A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III – Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.410.365/CE, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.09.2015)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. I - Na origem, o presente feito decorre de embargos à execução fiscal objetivando a nulidade de débitos constantes em CDAs. Em sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para excluir a condenação a título de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp no 1.830.296/PE, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.05.2020)

Ademais, nestes casos é despiciendo o cômputo da suspensão prevista no art. 40 da LEF, de modo que a prescrição opera-se tão logo concluído o quinquênio após a data do inadimplemento do devedor para com o parcelamento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PARCELAMENTO FORMULADO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – POSTERIOR INADIMPLEMENTO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICOINAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo parcelamento do débito perante a Fazenda Pública, o prazo prescricional volta a correr com o cancelamento de tal benesse. II – Considerando-se que o termo de parcelamento em análise determina a exclusão imediata do beneficiário em caso de inadimplemento, a prescrição da dívida volta a correr a partir de tal data. III – Decorrido o prazo de cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do débito. (TJMS, Ap no 08413728720178120001, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 05.05.2020)

No caso dos autos, denota-se que o inadimplemento do executado para com o parcelamento firmado data de 25.08.2014, de modo que, não tendo sido promovidas diligências efetivas com vistas a saldar o crédito tributário, tem-se que a prescrição operou-se aos 25.08.2019.

Por conseguinte, o presente executivo fiscal merece ser declarado extinto, conforme bem orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – PARCELAMENTO – DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-c DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença delimitou a contagem do prazo prescricional pelo contexto dos autos, não há que se falar em sua nulidade por falta de fundamentação. Decorridos mais de 05 (cinco) anos do parcelamento do débito, sem quitação ou qualquer providência da Fazenda Pública para localizar e penhorar bens do executado, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Recurso desprovido. (TJMT, Ap no 00062700720088110025, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Conv. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2019)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência da Corte Mato-grossense:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução. 2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública. 3 – Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap 00039253020108110015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.07.2019, sem grifos no original)

Com tais considerações, restando a execução fiscal paralisada por mais de cinco (05) anos por indiligência do fisco, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.”
[id. 69922469]

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, em 11/07/2014, em sessão perante o CEJUSC, realizou-se acordo entre as partes, tendo o executado se comprometido a pagar a dívida em 24 parcelas.

De outro lado, cediço que o parcelamento da dívida interrompe o prazo prescricional, sendo que a reabertura do prazo prescricional ocorre a partir do inadimplemento do parcelamento do débito tributário, cabendo ao credor comunicar o Juízo sobre a inadimplência e requerer o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. 2 IV - APELACAO CIVEL 623717 2001.51.01.505433¬2 EXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. RESP 1.100.156/RJ, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543¬C DO CPC.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a prescrição intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido." (REsp 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/05/2008)

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.100.156/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, processado sob o rito do art. 543¬C do CPC, confirmou a orientação no sentido de que
o regime do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a suspensão e arquivamento do feito, bem como a prévia oitiva da Fazenda exequente, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, quais sejam, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

3.
No caso dos autos, apesar de não caracterizada a hipótese prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, impõe¬-se o reconhecimento da prescrição intercorrente porque decorridos mais de cinco anos contados da data em que o executado foi desligado do programa de parcelamento
, tendo a exequente permanecido inerte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp 224.014/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 11/10/2013). (destaquei)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis).

2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário. Precedentes.

3. É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.

4. Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/1980,
cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, 2a Turma. AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 04/09/2012). (destaquei)

Consta dos autos que, em 13/11/2014, a Fazenda Pública Municipal comunicou o descumprimento do acordo entabulado com a parte Exequente.

Logo,
considerando que o inadimplemento do executado para com o parcelamento firmado data de 25.08.2014, tem-se por prescrito o crédito na data de 25.08.2019
. [id. 69922468 – pág. 11]

Todavia, denota-se dos autos que a demora
na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do lustro prescricional ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ora, em 23/01/2015 o juízo de origem determinou a intimação da parte Apelada para efetuar o pagamento da dívida. [id. 69922468 –pág. 16]

Na data de 30/09/2015, aportou certidão, intimando a parte Exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça. [id. 69922468 –pág. 18]

Os autos foram encaminhados para a Fazenda pública Municipal em 01/02/2016.

Ato contínuo, na data de 21/09/2016, o ente público municipal manifestou-se nos autos requerendo que a diligência fosse suportada ao final da demanda pela parte vencida. [id. 69922468 –pág. 21]

Em 21/03/2017, o juízo de origem indeferiu o pedido retro, determinando que no prazo de 15 dias fosse efetuado o pagamento da diligência do Oficial de Justiça. [id. 69922468 –pág. 29]

Em nova manifestação, 07/03/2018, a Fazenda municipal requereu mais uma vez a citação do executado, tendo os autos retornado para manifestação em 22/01/2019, quando foi invocado o Ofício Circular no 64/2017, que determina que as diligências em processos que envolvam a Fazenda Pública devem ser suportadas pela verba indenizatória instituída pela Lei estadual n. 10.138.2014.

Portanto, se o transcurso do prazo prescricional ocorreu por demora na realização dos atos processuais, por culpa inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, a prescrição intercorrente deve ser afastada.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021